Tribunal: TJSP
Processo: 2230609-84.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE, ENTRE OUTROS, INDEFERIU PRORROGAÇÃO DO STAY PERIOD, INCLUSÃO DE EMPRESA NOVA NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, E DETERMINOU A INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL CONTRA O SÓCIO DAS RECUPERANDAS. R. DECISÃO AGRAVADA QUE DEVE SER MANTIDA. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ENUNCIADO I DO GRUPO DE CÂMARAS RESERVADAS DE DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO NÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE, ENTRE OUTROS, INDEFERIU PRORROGAÇÃO DO STAY PERIOD, INCLUSÃO DE EMPRESA NOVA NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, E DETERMINOU A INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL CONTRA O SÓCIO DAS RECUPERANDAS. R. DECISÃO AGRAVADA QUE DEVE SER MANTIDA. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ENUNCIADO I DO GRUPO DE CÂMARAS RESERVADAS DE DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO NÃO PROVIDO COM OBSERVAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000617802
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2230609-84.2019.8.26.0000, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é agravante
R.C.O. & SITI MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL), são agravados O JUÍZO e EZIO MOLINA.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso, com observação. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES
BARBOSA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Voto no 24184
Agravo de Instrumento no 2230609-84.2019.8.26.0000
Comarca: Mogi-Guaçu (3a V.CÍVEL)
Juiz(a): Fernanda Pereira de Almeida Martins
Agravante: R.c.o. & Siti Máquinas e Equipamentos Ltda (em Recuperação
Judicial)
Agravados: O Juízo e Ezio Molina
Interessados: Kineret Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Não
Padronizados e ACBF Administração Judicial Ltda - Administrador Judicial
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
DECISÃO
QUE,
ENTRE
OUTROS,
INDEFERIU PRORROGAÇÃO DO STAY PERIOD,
INCLUSÃO
DE
EMPRESA
NOVA
NA
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, E DETERMINOU A
INSTAURAÇÃO
DE
INQUÉRITO
POLICIAL
CONTRA O SÓCIO DAS RECUPERANDAS. R.
DECISÃO AGRAVADA QUE DEVE SER MANTIDA.
DETERMINAÇÃO
DE
CUMPRIMENTO
DO
ENUNCIADO
I
DO
GRUPO
DE
CÂMARAS
RESERVADAS
DE
DIREITO
EMPRESARIAL.
RECURSO NÃO PROVIDO COM OBSERVAÇÃO.
Recurso interposto contra a r. decisão de fls. 5113/5115
dos autos principais, a seguir parcialmente transcrita:
“Vistos.
A recuperanda apresentou requerimentos de modificação
substancial e subjetiva do plano de recuperação (fls. 4402/4481
e 4486/4499). Houve manifestação da administradora judicial
(fls. 4817/4832) e do Ministério Público (fl. 4836).
Passo a decidir:
(...)
2) No tocante ao pedido de modificação subjetiva com inclusão
de Carlos Donizetti de Oliveira Eireli no feito, o requerimento
foi apresentado sob o argumento de que a Eireli forma grupo
econômico de fato com a recuperanda e não foi incluída no
polo ativo do pedido de recuperação judicial por orientação da
assessoria jurídica e financeira inicialmente contratada pela
recuperanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Segundo constatado pela Administradora Judicial o pleito não
se adequa aos requisitos legais (arts. 48 e 51 da LRF) e
jurisprudenciais de existência do grupo econômico. O pleito
não está respaldado por documentação contábil que embase
consistentemente a medida pretendida.
Não suficiente, o pleito de modificação subjetiva é apresentado
em momento processual avançado, que segue rumo à
convocação da assembleia geral de credores, isto é, em
transição para uma nova fase processual.
Registre-se, ainda, que a pretensão de cumulação subjetiva
requerida, implica em mitigação de todo o processado,
retroagindo o feito à sua fase inicial, distando dos princípios da
razoabilidade, celeridade e economia processuais, com evidente
prejuízo e ônus desproporcional aos interesses das várias
classes de credores, sobretudo dos trabalhadores.
Por tais fundamentos, resta indeferido o requerimento de
inclusão da empresa Carlos Donizetti de Oliveira Eireli no
plano de recuperação, em razão do não preenchimento dos
requisitos do art. 48 e 51 da LFR, por não estarem presentes os
elementos indicadores da existência de grupo econômico
erigidos pela jurisprudência, bem como por se mostrar
inoportuna considerado o avanço da marcha processual, prestes
à convocação da assembleia geral de credores.
3) Passo a apreciar o requerimento de nova prorrogação do
período do stay period (fls. 4528/4530). A prorrogação do
período de suspensão previsto no artigo 6o da LRF, por mais de
180 dias já foi deferido uma vez pela decisão de fl. 3313, a qual
foi objeto de agravo de instrumento interposto pelo credor
banco do Brasil S.A., ao qual foi dado parcial provimento para
reduzir o prazo concedido para noventa dias.
Como já fundamentado anteriormente e bem observado pela
administradora judicial, o art. 6o § 4o da LFR não prevê a
prorrogação do prazo de suspensão, sendo seu deferimento
fruto da construção jurisprudencial, que somente a admite
quando existente situação de atraso excepcional a que não
tenha dado causa a recuperanda.
O novo pedido de prorrogação apresentado não apresenta
situação excepcional que justifique nova dilação do prazo de
suspensão legal.
Destaque-se, inclusive, que o acórdão que julgou o Agravo de
Instrumento interposto pelo credor Banco do Brasil S.A.,
reconheceu que a Recuperanda deu causa ao atraso processual,
vez que o edital de que trata o art. 7o, § 2o da LFR foi publicado
no dia 08.02.2019, e até aquele julgamento não havia notícias
quanto a data para realização da assembleia geral de credores,
tendo o E. Relator registrado:
Compulsando os autos principais, observei que o edital
contendo a relação de credores do art. 7o, § 2o, da Lei
11.101/05 foi publicado, em 08/02/2019, mas até o presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
momento, em que já se escoou o prazo para impugnações e
até do stay period prorrogado, não há notícias sobre a
previsão de data para realização da assembleia geral de
credores, situação que já caracteriza a inércia da
recuperanda.
(Agravo
de
Instrumento
2041866-28.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Alexandre
Lazzarini; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial; fl. 56; Data do Julgamento:
27/08/2019; Data de Registro: 27/08/2019)

O mesmo quadro perdura até o momento, não restando
demonstrada situação excepcional que justifique o deferimento
do pedido de prorrogação do prazo suspensivo.
4) Pela petição de fls. 3989/4078, apresentada por Kineret
Fundo
de
Investimento
em
Direitos
Creditórios
não
Padronizados, aduzindo que a recuperanda teria emitido nota de
circulação de produto vazia com o fim de realizar o
adiantamento de recebíveis de forma fraudulenta, foi requerido
o imediato afastamento dos sócios do controle, gestão,
administração e diretoria da Recuperanda.
A recuperanda manifestou-se (fls. 4108/4126) afirmando que
(ii) realizou a aludida transação sob orientações da empresa X
Infinity, contratada para prestar assessoria financeira, que
supostamente estaria em conluio com os fundos Daniele e
Kineret com o fim de realizar operações fraudulentas em
prejuízo da Recuperanda.
Ante o reconhecimento da realização das transações pela
recuperanda, o Ministério Público manifestou-se à fls. 4836,
vislumbrando indícios da prática de crime previsto no artigo
168 da Lei no 11.101/05, requerendo a remessa de cópias de fls.
01/19, 747/750, 3987/4078 e 4817/4832 à Polícia Civil, para
instauração de Inquérito Policial em face do sócio Carlos
Donizetti de Oliveira com vistas à apuração da prática de
crime.
Em relação a estes fatos defiro a expedição de cópias das
páginas indicadas no item 4 de fl. 4836, devendo a serventia
encaminhá-las ao órgão do Ministério Público para que
requisite a instauração de inquérito à autoridade policial, nos
termos do art. 187 da LFR c.c. o artigo 40 do CPP.
Sem prejuízo das providências necessárias à apuração criminal,
dê-se nova vista ao Ministério Público para que se manifeste
expressamente quanto à aplicação do disposto no parágrafo
único do artigo 64, da LFR em relação ao(s) administrador(es)
da recuperanda, bem como sobre a petição de fls. 4837/4987.
Em seguida, dê-se vista à administradora judicial, nos termos
do item e de fl. 4832, devendo esta também se manifestar sobre
fls. 4837/4987.
5) Intime-se a administradora judicial e a recuperanda para que,
no prazo de trinta dias, providenciem a designação de dia, local

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
e horário para realização da ASSEMBLEIA GERAL DE
CREDORES, comunicando nos autos para expedição do
respectivo edital de convocação.
Intime-se.”
Insurgem-se as agravantes, sustentando, em suma,
necessárias: a inclusão da empresa Carlos Donizetti de Oliveira Eireli na sua
recuperação judicial, em litisconsórcio ativo, uma vez que pertencente ao mesmo
grupo econômico; mais uma prorrogação do stay period por 180 dias ou até a
realização da assembleia geral de credores, diante da complexidade da
recuperação, do elevado número de credores e os diversos incidentes e
impugnações, bem como o início de perda patrimonial decorrentes de execuções,
leilões.
Por fim, refuta a prática de ato ilícito (emissão de nota de
circulação de produto vazia com o fim de realizar o adiantamento de recebíveis de
forma fraudulenta emissão de duplicata sem lastro) por parte de seus
representantes legais, apontando que toda orientação e comando na administração,
gestão operacional e financeira das recuperandas era realizada pela empresa X
Infinity, sendo desnecessária a instauração de inquérito policial, uma vez que já
existe em andamento um outro em andamento, instaurado pela própria
recuperanda.
Recurso distribuído em razão de prevenção gerada pelo
Agravo de Instrumento no 2189336-28.2019.8.26.0000, pendente de julgamento, e
processado sem a concessão do efeito suspensivo postulado.
Contraminuta às fls. 217/226.
Houve oposição ao julgamento virtual (fl. 249).
Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça pelo
desprovimento do recurso (fls. 265/268).
É o relatório.
I) O pedido de recuperação judicial das agravantes foi
formulado em 02/05/2018, tendo o MM. Juiz da 3a Vara Cível de Mogi Guaçu
determinado por r. decisão datada de 14/05/2018 a realização de perícia preliminar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
prévia, cujo laudo foi anexado em 28/05/2018.
Em
04/06/2018,
deferiu-se
o
processamento
da
recuperação judicial (fls. 747/750).
O edital de convocação dos credores (art. 52, §1o, da Lei no
11.101/05) foi publicado, em 12/07/2018 (fls. 1.084/1.088).
O plano de recuperação judicial foi apresentado em
07/08/2018, dentro do prazo, conforme mencionado pelo juiz a quo (fls. 2.591 e
s.).
A recuperanda peticionou a fls. 3.261/3.276, em
19/11/2018, indicando que apesar da sua conduta célere, ainda não houve a
verificação de créditos, nem foi apresentada a relação de credores, nos termos do
art. 7o, §2o, da Lei no 11.101/05, pela administradora judicial. Requereu, assim, a
prorrogação do prazo do stay period por mais 180 dias, considerando que seu
término ocorreria, em 05/12/2018.
Tanto a administradora judicial, quanto o Ministério
Público, opinaram pela prorrogação, por mais 180 dias, considerando-se a
ausência de culpa ou má-fé da empresa, o que foi deferido pela r. decisão de fls.
3.313, objeto de recurso interposto pelo credor Banco do Brasil (Agravo de
Instrumento no 2042866-28.2019.8.26.0000, j. 27/08/2019), no qual houve parcial
provimento do agravo, para limitar a prorrogação do stay period a 90 dias corridos
(e não 180 dias).
Em seguida, em petição protocolada em 18/07/2019 (fls.
4.486/4.499), as recuperandas requereram a inclusão da empresa Carlos Donizetti
de Oliveira Eireli no Grupo RCO/SITI, sob argumento de que o administrador das
empresas é o mesmo, e há operações financeiras casadas entre elas, também
requereram a autorização da novos prazos para a apresentação de plano único,
entre outros. Não houve juntada de documentos relativos à empresa Carlos, nem
quaisquer outros contábeis ou financeiros.
A fls. 4.536/4.537, em petição protocolada em
20/08/2019, requereu novamente a prorrogação do stay period, por mais 180 dias,
diante da apresentação de modificativo do plano de recuperação e do pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
consolidação processual e susbstancial, e inclusão da empresa Carlos Donizetti, na
recuperação judicial.
Houve discordância da administradora judicial e do
Ministério Público para a inclusão da empresa Carlos Donizetti e da prorrogação
do stay period (fls. 4.817/4.832 e 4.836).
Por fim, a r. decisão agravada, datada de 01/10/2019, em
suma:
- determinou que a administradora judicial e as
recuperandas procedessem ao agendamento da convocação da Assembleia de
Credores, inclusive para deliberar sobre as condições do plano de recuperação e
seus modificativos,
- indeferiu o requerimento de inclusão da emprea Carlos
Donzietti de Oliveira Eireli no plano de recuperação, em razão da ausência dos
requisitos contidos no art. 48 e 51 da LFR, por não estarem presentes os elementos
necessários para a consolidação pretendida, e devido ao estado avançado que se
encontrava a recuperação,
- indeferiu pedido de prorrogação de stay period,
- determinou a instauração de inquérito policial em face do
sócio Carlos Donizetti de Oliveira, para apuração de prática de crime previsto no
art. 168 da Lei 11.101/05.
II) Com relação à instauração de inquérito policial, foi
corretamente determinada pelo d. juízo a quo, diante da notícia de possível prática
de ilícito contido na Lei 11.101/05 pelo sócio das recuperandas.
Nesse sentido, nada há para ser reformado, pois incumbirá
à d. Promotoria de Justiça requerer, se o caso, o arquivamento do feito, se verificar
que há outro inquérito em andamento sobre as mesmas condutas típicas imputadas
ao sócio Carlos.
III) A inclusão da empresa Carlos Donizetti, na
recuperação judicial das agravantes, não deve ser acolhida. Seu pleito foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
formulado quando já havia se escoado a prorrogação do stay period, e não havia
notícias da convocação da Assembleia de Credores, nem elementos que
justificassem a sua não realização.
E como já observado, o requerimento não veio
acompanhado de nenhuma documentação que pudesse comprovar o aludido liame
financeiro e econômico existente entre a Carlos Donizetti e as recuperandas. Não
juntaram as recorrentes, nem mesmo nesta sede recursal, qualquer documento
como balanço contábil, movimentação financeira, lista de funcionários e credores
comuns, extrato da Jucesp comprovando a existência da empresa, que pudessem
corroborar as alegações de confusão patrimonial e mesmo de sócio.
Vale lembrar que a recuperação judicial é um
procedimento formal, e a Lei 11.101/05 exige o cumprimento de uma série de
requisitos (artigos 48, 51 e seguintes) como a comprovação da existência da
empresa há mais dois anos, a juntada de balanço patrimonial, demonstração de
resultados acumulados, demonstração de resultado desde o último exercício
social, demonstração contábil dos três últimos exercícios financeiros etc, para que
uma empresa tenha deferido o seu processamento.
Ou seja, não basta afirmar o vínculo, deve-se comprová-lo
com toda a documentação exigida pelo ordenamento jurídico específico, o que não
ocorreu na hipótese dos autos.
Orientações equivocadas da antiga assessoria jurídica e
financeira da recuperanda não servem para embasar a inclusão de Carlos Donizetti
de Oliveira EIRELI, no grupo econômico das empresas em recuperação judicial,
sequer enseja a formação de litisconsórcio ativo pretendida.
E como explicitado pela r. decisão agravada, a fase
adiantada em que se encontra o feito, igualmente não justificaria essa inclusão,
sob pena de tumultuar o processo, inclusive.
Opina da d. Procuradoria Geral de Justiça, igualmente,
pela não inclusão da empresa Carlos Eireli, na recuperação judicial (fl. 266):
“Quanto ao item 2 da r. decisão agravada, sem razão a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
agravante, sob pena de se beneficiar da sua própria torpeza,
afora se tratar de inequívoca conturbação da marcha processual.
De se ver anda que, supondo se incluísse a Carlos Eireli na
presente recuperação, daí adviria novo pleito de suspensão de
todas as ações e execuções em face das recuperandas (que já
perdurou de 14/06/18 a 25/05/19 fl. 6.059 na origem), o que
configuraria abuso do direito em prejuízo de seus credores.”
Portanto, descabida essa pretensão recursal.
IV) O pedido de prorrogação do stay period também não
deve ser acolhido.
Não se deve olvidar que já foi acolhido um primeiro
pedido de prorrogação (90 dias, segundo v. acórdão prolatado no Agravo de
Instrumento no 2042866-28.2019.8.26.0000, j. 27/08/2019).
Nesse julgado, houve a limitação do prazo de 180 dias
(deferido pelo d. juízo a quo) para 90 dias, nos seguintes termos:
“III) Assim, as circunstâncias específicas do caso concreto
justificam a prorrogação do stay period, mas não pelo período
que constou da decisão recorrida.
Compulsando os autos principais, observei que o edital de
contendo a relação de credores do art. 7o, § 2o, da Lei 11.101/05
foi publicado, em 08/02/2019, mas até o presente momento, em
que já se escoou o prazo para impugnações e até do stay period
prorrogado, não há notícias sobre previsão de data para
realização da assembleia geral de credores, situação que já
caracteriza a inércia da recuperanda.
Diante de tais circunstâncias, e considerando-se o lapso
temporal já decorrido desde o deferimento do processamento
da recuperação, com cômputo do prazo de stay period, em dias
corridos (já que a recuperanda observou essa forma de
contagem
v. petição de fls. 3261/3276), bem como a
excepcionalidade da medida em análise, a insurgência do
credor deve ser parcialmente acolhida para limitar tal
prorrogação a 90 dias corridos, ainda que vencidos durante o
processamento deste agravo.
Esses 90 dias corridos revelam-se suficientes para que, no caso
concreto, tivesse sido ao menos designada uma data para a
assembleia de credores, não se justificando a concessão de
prazo superior.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Ou seja, decorrido inclusive o prazo de 180 dias,
anteriormente deferido pelo juízo a quo, as recuperandas não adotaram nenhuma
providência necessária para promover a Assembleia de Credores.
Como se sabe, a prorrogação do prazo de stay period
constitui medida excepcional, e só pode ser admitida quando a demora do
processo não puder ser imputada à atuação do devedor, conforme as
peculiaridades do caso concreto.
Nesse sentido: “O prazo de 180 dias para a suspensão das
ações e execuções ajuizadas em face da empresa em dificuldades, previsto no art.
6o, § 3o, da Lei 11.101/05, pode ser prorrogado conforme as peculiaridades de
cada caso concreto, se a sociedade comprovar que diligentemente obedeceu aos
comandos impostos pela legislação e que não está, direta ou indiretamente,
contribuindo para a demora na aprovação do plano de recuperação que
apresentou” (STJ, AgRg no CC 111614/DF, Segunda Turma, Rela. Mina. Nancy
Andrighi, j. em 10/11/2010).
O pedido de modificação subjetiva e do plano, realizados
somente em julho de 2019, não abalizam nova prorrogação. Ao contrário,
demonstra que as recuperandas não estão empenhando esforços para dar
cumprimento aos comandos legais e judiciais, contribuindo para a demora no
processamento da sua recuperação.
Em sentido convergente, a d. Procuradoria Geral de Justiça
(fls. 266/267):
“Quanto ao item 3 da decisão, consoante fl. 6.059 na origem,
o processamento da recuperação foi deferido em 14/06/18 e a
prorrogação do stay findou em 25/05/19, de modo que nova
prorrogação do stay sem motivo excepcional não encontra
amparo
no
microssistema
recuperacional
e
também
configuraria abuso do direito em prejuízo dos seus credores.
Neste sentido, cf. Enunciado IX do Grupo de Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial:
Enunciado IX: A flexibilização do prazo do 'stay period' pode
ser admitida, em caráter excepcional ̧ desde que a
recuperanda não haja concorrido com a superação do lapso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
temporal e a dilação se faz por prazo determinado.
(DJE de 22/08/19, páginas 4 e 5)
É de se ver que, quando do julgamento do AI n.
2042866-28.2019.8.26.0000 em 27/08/19
no tocante ao
primeiro pedido de prorrogação do stay -, essa Egrégia Câmara
já havia reconhecido a existência de inércia pela agravante:
Compulsando os autos principais, observei que o edital
de contendo a relação de credores do art. 7o, § 2o, da Lei
11.101/05 foi publicado, em 08/02/2019, mas até o presente
momento, em que já se escoou o prazo para impugnações e
até do stay period prorrogado, não há notícias sobre
previsão de data para realização da assembleia geral de
credores, situação que já caracteriza a inércia da
recuperanda.”
V) Por fim, e considerando-se o que consta dos autos,
deverá o d. juízo a quo verificar o cumprimento do Enunciado I do Grupo de
Câmaras Reservadas de Direito Empresarial: “O prazo de um ano para o
pagamento de credores trabalhistas e de acidentes de trabalho, de que trata o
artigo 54, caput, da Lei 11.101/05, conta-se da homologação do plano de
recuperação judicial ou do término do prazo de suspensão de que trata o artigo
6o, parágrafo 4o, da Lei 11.101/05, independentemente de prorrogação, o que
ocorrer primeiro.”
VI) Diante de tais circunstâncias, portanto, a r. decisão
deve ser mantida em sua integralidade.
Isso posto, nega-se provimento ao agravo de instrumento.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)